Tribunal: TJMT
Processo: 1020418-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020418-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO ZUANAZZI - CPF: 033.657.561-08 (ADVOGADO), CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO - CPF: 393.746.451-49 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ANDRE CAVALCANTI VERZUTTI - CPF: 667.625.531-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES NA ÁREA
SUB JUDICE
– PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de se abstenção demolição das benfeitorias/construções
sub judice
atente ao poder geral de cautela do Magistrado, como forma de resguardar eventuais direitos e evitar o perdimento dos bens, mormente enquanto ainda pendente discussão judicial sobre eles.

Ademais, a autorização de demolição imediata das construções existentes na área sub judice, encontra óbice ainda na irreversibilidade da medida pleiteada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020418-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
IVOJA SERVICOS LTDA - ME

AGRAVADO:

ANDRE CAVALCANTI VERZUTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVOJA SERVICOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Indenização e Retenção por Benfeitorias
ajuizada por ANDRE CAVALCANTI VERZUTTI (proc. n. 1018741-43.2023.8.11.0015), determinou a abstenção de qualquer ato de alteração e/ou demolição das benfeitorias/construções
sub judice
.

Aduz que a própria decisão agravada reconhece a má-fé do Embargado, visto que conhecedor da litigiosidade de coisa ao tempo da aquisição, a qual afasta do possuidor o direito de retenção por benfeitorias.

Assevera que “
resta irrefragável que a Agravante é proprietária imitida judicialmente na posse do imóvel, porém, está sendo tolhida do exercício pleno das faculdades decorrentes da propriedade, direito inviolável nos termos do caput e inc. XXII, do art. 5º, da Constituição Federal, em razão de uma aventura jurídica levada a efeito por um terceiro adquirente de coisa litigiosa, cuja má-fé já fora reconhecida pelo Poder Judiciário
”.

Afirma que “
em casos que guardam demasiada semelhança ao presente, a pretensão para se pleitear a indenização ou a retenção por benfeitorias prescreve em 03 (três) anos, a contar do trânsito em julgado da ação reivindicatória
”, o qual ocorreu em 10/11/2017.

Alega que “
o direito de retenção, in casu, além de não existir (em razão da má-fé), não é absoluto de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não podendo perdurar tal situação por tempo indeterminado e interminável. Da mesma forma, não podemos nos descurar que o Agravado jamais pagou aluguéis ao proprietário, havendo um crédito vultoso que suplantará qualquer direito de indenização por benfeitorias úteis ou necessárias
”.

Aponto que “
as benfeitorias elencadas na exordial não se encontram dentro do perímetro das áreas ressalvadas por meio dos Embargos de Terceiro nº 0011847-59.2009.8.11.0015 opostos pelos vendedores/antecessores do Agravado, uma vez que quando da imissão de posse decorrente do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Reivindicatória nº 0009942-58.2005.8.11.0015, o próprio agravado orientou os senhores Oficiais de Justiça sobre o local em que tais ressalvas deveriam recair, indicando perímetro que não abrange as benfeitorias que pretende ver indenizado
”.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a proibição de demolição.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal na decisão de Id. 181438651.

Contrarrazões – Id. 183313191.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023